Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728853-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LUIS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento individual de sentença coletiva - Honorários de advogado contratado exclusivamente pelo sindicato - Retenção indevida O contrato de honorários firmado apenas com o sindicato não vincula terceiros, razão pela qual a almejada retenção da verba honorária contratual em cumprimento de sentença requerido por filiado depende da prova, não produzida, de sua autorização ou do contrato entre ele e o advogado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada negativa de vigência aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do CCB, pois a Corte Superior também entende que “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994” (AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005